Tribunal: TJMT
Processo: 1001444-39.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Vistos etc.
I – Ciente do retorno dos autos à minha relatoria e da petição formulada pela agravada em 07/07/2021 (ID 93439478).
II – Verifica-se dos autos que o presente recurso de Agravo de Instrumento estava pautado para julgamento, na Sessão de Julgamento Virtual realizada de 30 de junho de 2021, tendo sido retirado de pauta, a pedido da relatora, para submissão à Central de Conciliação, conforme registro audiovisual disponível no canal youtube - https://www.youtube.com/watch?v=U6h4SJ7tW8c sem que houvesse a conclusão do julgamento do recurso.
III – Todavia, por um equívoco da Secretaria, foi lançado movimento/acórdão, considerando-se como julgado o agravo de instrumento (ID 92930490) motivo pelo qual, por se tratar matéria de ordem pública, que pode ser alegado de ofício e em qualquer grau, em razão de acabar mitigando o princípio da inafastabilidade da jurisdição, do devido processo legal e do contraditório, merece correção.
Com essas considerações, tenho por bem:
a) DECLARAR A NULIDADE DO ACÓRDÃO REFERENTE AO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1001444-39.2021.8.11.0000 (ID 92969978) e CERTIDÃO DE JULGAMENTO DE ID 92930490, e dos atos subsequentes;
b) determinar que sejam os presentes autos encaminhados à Central de Conciliação deste egrégio Tribunal de Justiça a fim de possibilitar eventual composição amigável entre as partes e,
c) determinar a exclusão da certidão de julgamento lançada por equívoco no ID 92930490, para evitar tumulto processual.
Em seguida volte os autos a relatora originaria para as providencias cabíveis.
Em tempo, diante do aqui decidido, vai prejudicado os Embargos de Declaração de ID 93439478.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= Presidente da Câmara =